Tribunal: STF
Processo: MS 36795
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DO PARÁ. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI PARAENSE N. 8.472/2017. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. REFORMA DA DECISÃO DO RELATOR E MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. NATUREZA JURÍDICA DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU EXORBITÂNCIA DAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DO CONSELHO. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.